Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714562-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROGERIO MATHIAS AGRAVADO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CASSIUS FERREIRA MORAES, VITOR CARVALHO PORTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR ROGERIO MATHIAS contra decisão de ID 188974629 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que o salário é absolutamente impenhorável; que a circunstância do valor bloqueado não se encontrar depositado em conta corrente não afasta sua impenhorabilidade; que o valor é utilizado para sua subsistência, notadamente para despesas médicas; que o decurso do prazo de um mês não retira a característica da impenhorabilidade; que, em autos diversos, houve reconhecimento da impenhorabilidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de desbloqueio da verba. Custas recolhidas (ID 57817595). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em conta com natureza de investimento. Alega o devedor que as verbas são impenhoráveis, diante de sua natureza salarial. Contudo, a proteção prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não alcança todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Conforme destacado na decisão agravada, transcorrido o lapso temporal de um mês até o recebimento da próxima remuneração, o valor perde a natureza salarial. Em análise de situação similar, esta e. Turma decidiu que “o bloqueio realizado na conta da agravante, se deu em conta corrente onde ela recebe sua remuneração mensal, porém existem outros créditos superiores, aos valores bloqueados, lançados na referida conta, que não possuem impedimentos para sua penhora.” (Acórdão 1415170, 07034913620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022). Ademais, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não se estendendo a outras opções de investimento em fundos diversos. Conquanto se reconheça a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, desprovidos de natureza vinculante, que ampliam a regra prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil para admitir a impenhorabilidade independentemente da natureza da conta bancária, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores decorrentes de investimentos possuam idêntica proteção. Em elucidativo julgado desta e. Turma, decidiu-se que “a destinação provisória de valores da conta corrente para fundo de renda, como instrumento de remuneração do saldo enquanto não utilizado, com possibilidade de saques automáticos, não permite a equiparação a conta poupança para fins da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, mormente porque não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente.” (Acórdão 1353819, 07178381120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021). Desse modo, em análise prefacial, deve ser mantido o bloqueio até o julgamento colegiado, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Por fim, em relação à decisão proferida no AGI 0711007-73.2023.8.07.0000, trata-se de recurso interposto em cumprimento de sentença diverso, que analisou, em consequência, contexto fático e jurídico distinto. Não há, em consequência, ofensa à coisa julgada em relação a processo diverso. Em conclusão, não resta verificado o requisito da probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora